Tribunal: TJBA
Processo: 8002486-91.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002486-91.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GENARIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA PEREIRA QUADROS, GERIVA TEIXEIRA DUTRA

APELADO: EUCLIDES BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
ERNESTO SILVA DANTAS, CLAUDIA DE ALMEIDA DANTAS

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. MOTORISTA QUE REALIZOU MANOBRA IRREGULAR EM LOCAL PROIBIDO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA POR CONTRAPROVA. VÍTIMA QUE SOFREU GRAVES SEQUELAS PERMANENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO QUE NÃO AFASTA O NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. JULGAMENTO DENTRO DOS LIMITES DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO ULTRA PETITA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O conjunto probatório dos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência elaborado pela autoridade competente, comprova de forma inequívoca que o acidente foi causado pela conduta culposa do primeiro apelante, que efetuou manobra de retorno em local proibido pela sinalização, colidindo com a motocicleta da vítima.

2. A ausência de Carteira Nacional de Habilitação, por si só, não é causa determinante do acidente, nem caracteriza culpa concorrente da vítima, quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a falta de habilitação e o evento danoso, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. É solidária a responsabilidade do proprietário do veículo quanto aos danos advindos de acidente provocado por terceiro a quem entregou a condução do automóvel, ainda que se alegue mero empréstimo. Aplicação da teoria da guarda da coisa e da responsabilidade pelo fato da coisa.

4. Os danos morais decorrentes do acidente são evidenciados pelas gravíssimas sequelas sofridas pelo apelado, que necessitou de prolongada internação hospitalar, inclusive em UTI, passou por procedimento cirúrgico e ficou com incapacidade permanente, necessitando de curatela.

5. A condenação ao pagamento de danos materiais e ressarcimento de despesas comprovadas ocorreu dentro dos limites do pedido inicial, não havendo que se falar em julgamento ultra petita quando o magistrado apenas pondera, em sua fundamentação, que o valor pleiteado poderia ter sido maior diante das circunstâncias do caso.

6. O valor da indenização fixado pelo juízo a quo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos danos sofridos, a condição econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

7. Defere-se o benefício da gratuidade da justiça aos apelantes, tendo em vista as alegações de hipossuficiência financeira presentes no recurso.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 8002486-91.2019.8.05.0274
, da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram como
Apelantes, GENARIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR e IRRI BOMBAS LTDA, e como Apelado, EUCLIDES BRITO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA